Tribunal: TJDFT
Processo: 0750428-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750428-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARA CARVALHO SOUZA FREIRE BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0035401-37.2013.8.07.0001 (2013.01.1.138134-9), movida em desfavor de MARA CARVALHO SOUZA FREIRE BARBOSA, que acolheu a parcialmente impugnação à penhora da agravada para determinar minoração da penhora do salário da agravada de 20% para 5% do rendimento mensal líquido da agravada, só o que ultrapassar 5 salários-mínimos. Há agravo de instrumento em curso (0743179-97.2025.8.07.0000) da Relatoria do Desembargador Rômulo de Araújo Mendes sobre a prescrição segundo o Tema 1.230 do STJ. O agravante sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de manutenção da penhora em 20% dos rendimentos da executada, especialmente, por entender que a decisão agravada decidiu tema não ventilado na impugnação. Afirma que a agravada recebe o salário-mínimo ideal do DIEESE e que pode suportar os 20% almejados. Requer, em tutela antecipada, a manutenção da penhora de 20% da remuneração mensal da agravada e, no mérito a confirmação do pedido. Preparo recolhido. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto no processo de execução (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. O agravante requer em tutela antecipada, a manutenção da penhora de 20% da remuneração mensal da agravada parcialmente revogada na impugnação à penhora. Com efeito, o art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou não, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1.Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4.O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5.Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6.A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018. (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. (...) 3.O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4.Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. (...) 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. (grifo nosso) Dessarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial n. 0035401-37.2013.8.07.0001 (2013.01.1.138134-9), com o débito que, em 18 de junho de 2025, alcançou o total atualizado de R$ 1.943.423,72 (ID 238436711 na origem). Para tanto, requereu a manutenção da penhora de 20% da remuneração da agravada revogada parcialmente pela impugnação à penhora (5% do que passar de 5 SM). A agravada é professora de educação básica da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal com o salário líquido de R$ R$ 2.893,78 (ago./25 - ID 250210812 na origem). O cotejo do valor do débito (R$ 1.943.423,72), mesmo com a percentagem de penhora almejado pelo agravante (20% - cerca de R$ 578,74 mensais), sem qualquer nova correção monetária ou juros, alcançaria a quitação por volta de 280 anos. A dívida é tão desproporcional à penhora buscada que a previsão da quitação nominal do débito (valor de 18/06/2025) alcança período de cerca de 3 vidas e meia com base na expectativa de vida do brasileiro em 2025 (cerca de 77 anos) Entendo que a constrição buscada pelo agravante tampouco se mostra eficiente diante da realidade fática acima destacada. Anoto que, caso se encontre outra fonte de renda ou bens exequíveis, nada impediria um novo exame, diante de novos fatos. Observa-se que o próprio código de processo civil (CPC, 836) refuta a penhora se o custo da execução for superior aos bens arrecadados. Ante o exposto, diante do improvável provimento do recurso, INDEFIRO a tutela antecipada vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator